Tribunal: TJES
Processo: 5014913-70.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014913-70.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERAFIM CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVAS DE CONTRATAÇÃO DIGITAL INSUFICIENTES. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de ação movida por SERAFIM CARLOS DA SILVA em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO., todos devidamente qualificados, na qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de valores em seu benefício, a restituição em dobro da quantia descontada, bem como indenização por danos morais. Para tanto, alega que o desconto de valores relativos ao serviço de cartão de crédito consignado não foi autorizado, afirmando que jamais contratou tal produto”.

2. A sentença objurgada (ID nº 14520029) julgou improcedentes os pedidos da exordial para declarar extinto o processo com resolução do mérito. A decisão fundamentou-se na regularidade da contratação, validada por biometria facial ("selfie"), e no fato de que os valores foram creditados na conta do autor, que não os devolveu, afastando a alegação de fraude e o dano moral pleiteado.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14520030), a parte autora Serafim Carlos da Silva, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença. O recorrente defende que o conjunto probatório demonstra que foi vítima de desconto indevido, uma vez que nunca contratou o serviço da recorrida. Ele argumenta que o Juízo de origem entendeu, erroneamente, que não havia fraude. O recorrente alega que, por ser idoso e analfabeto, sem familiaridade com eletrônicos, não teria como ter realizado a contratação via WhatsApp. O recurso também aponta que a documentação apresentada pela recorrida para comprovar a contratação, como a "selfie" e a suposta assinatura digital, não são suficientes para validar o empréstimo, citando jurisprudência do TJES. A petição de recurso também argumenta que o endereço e a data de emissão do RG do autor no contrato são divergentes dos seus documentos. Por fim, o recorrente pede a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais, alegando que a cobrança indevida em benefício previdenciário, que tem natureza alimentar, configura dano moral. Já a Ré, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

4. O pleito recursal merece acolhimento, divergindo do posicionamento adotado pelo Juízo de primeira instância.Da análise detida do conjunto probatório, constata-se que a parte Requerida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação do negócio jurídico impugnado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.O contrato apresentado (ID n.º 14520020) é de natureza digital, com assinatura eletrônica validada por um código "hash", que serve para verificar a integridade do arquivo, mas não comprova, por si só, a autoria ou a manifestação de vontade do consumidor. Ademais, a "selfie" e a cópia do documento de identidade (ID n.º 14520021) foram juntadas de forma desvinculada do instrumento contratual, não sendo suficientes para demonstrar que o autor anuiu especificamente com os termos daquela operação de crédito.Dessa forma, a prova produzida pela instituição financeira é frágil e insuficiente para afastar os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

5. A ausência de prova robusta da contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 186 e 927 do Código Civil.Consequentemente, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, com o retorno das partes ao status quo ante. Contudo, para evitar o enriquecimento ilícito do autor, que recebeu o crédito em sua conta bancária conforme comprovante de transferência (ID n.º 14520022), o valor de R$ 1.405,32 deverá ser devidamente compensado com os valores a serem restituídos pela parte ré.

6. Declarada a nulidade do contrato, todos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor são indevidos. Tais valores devem ser restituídos em dobro, pois a celebração de um contrato sem a devida anuência do consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

7. O dano moral resta configurado e independe de prova (in re ipsa). A contratação fraudulenta que resulta em descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário do autor, ultrapassa o mero aborrecimento e atenta contra a dignidade do consumidor. A indenização cumpre uma dupla função: compensar o ofendido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor (caráter pedagógico-punitivo). Nesse contexto, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a reparação do dano, sem implicar enriquecimento ilícito.

8.Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, para:

A) DECLARAR a nulidade do contrato objeto da lide, devendo a parte Ré se abster de realizar novos descontos, cobranças ou negativações em nome do autor em razão do referido pacto, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento;

B) CONDENAR a parte Ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, apurando-se o montante final em fase de cumprimento de sentença. Conforme extrato (ID nº 14519992), os descontos comprovados somam R$ 752,94, que, restituídos em dobro, totalizam R$ 1.505,88. Deste valor, fica autorizada a compensação da quantia de R$ 1.405,32 efetivamente creditada na conta do consumidor (ID nº 14520022). O saldo remanescente, bem como a restituição de outras parcelas eventualmente descontadas no curso do processo, deverá ser acrescido de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

C) CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

9.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)